Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705270-18.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TIE DO NASCIMENTO DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 40877702) interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de TIE DOS SANTOS DANTAS, contra Sentença (ID 40877700) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0705270-18.2021.8.07.0014, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Guará/DF, que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Intime-se o Apelado, nos termos do art. 1.010, §1o do CPC, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022 18:10:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador